Tribunal: TJES
Processo: 5024188-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Livros / Jornais / Periódicos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024188-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RMME COMERCIO DE LIVROS E UNIFORMES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO DE VÍCIOS. SANAMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RMME Comércio de Livros e Uniformes EIRELI e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Contribuinte, para afastar multa por descumprimento de obrigação acessória, mantendo a anulação do crédito tributário de ICMS. A Contribuinte alega omissão na análise de documentos fiscais. O Estado sustenta omissão e erro de fato quanto à natureza das notas fiscais, requerendo ainda a fixação dos honorários por equidade e a suspensão do processo até julgamento do Tema 1.255 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise de documentos fiscais mencionados pela Contribuinte; (ii) apurar se há omissão quanto à análise do pedido de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa; e (iii) determinar se há omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração de provas já analisadas, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, conforme reiterada jurisprudência do STJ e TJES.

Inexiste omissão no acórdão quanto à valoração das provas indicadas pela Contribuinte, sendo certo que o voto condutor explicitamente fundamentou a manutenção da penalidade por ausência de emissão de documentos fiscais, em razão da divergência entre valores declarados e os informados pelas operadoras de cartão.

A alegação do Estado quanto à natureza das notas fiscais já foi enfrentada no julgamento da apelação, tendo o acórdão concluído pela insuficiência da fiscalização em individualizar operações tributáveis, o que afasta a existência de erro material ou omissão.

Assiste razão ao Estado quanto à omissão na análise do pedido de fixação de honorários por equidade. Ainda que rejeitado o pleito, cumpre reconhecer e sanar a omissão, reafirmando-se a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ, já que o valor da causa é elevado e o proveito econômico é mensurável.

Quanto à pretensão de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.255 do STF, inexiste determinação de suspensão nacional, razão pela qual é legítimo o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto aos embargos da Contribuinte e recurso parcialmente provido quanto aos embargos do Estado do Espírito Santo,
sem efeitos infringentes
, para sanar omissão e reafirmar fundamentos do acórdão.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas já analisadas pelo acórdão.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

A fixação dos honorários por equidade só é admitida nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Inexiste obrigatoriedade de suspensão do processo na pendência do julgamento do Tema 1.255 do STF, na ausência de determinação expressa da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024; STJ, REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJES, Ap. Cív. 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Ap. Cív. 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos Embargos de Declaração do contribuinte e acolher parcialmente os Embargos de Declaração do Estado, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024188-66.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA/EMBARGANTE:
RMME COMÉRCIO DE LIVROS E UNIFORMES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração em razão do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença apenas no tocante à multa isolada por infração à obrigação acessória, mantendo a anulação do crédito tributário relativo ao ICMS.

Dos Embargos de Declaração Opostos pela Contribuinte

A Contribuinte opõe os presentes aclaratórios sustentando, em síntese, que este Colegiado deixou de apreciar elementos probatórios valorados pelo juízo de origem, notadamente os documentos fiscais de IDs 10116188, 10116191 e 10116199, os quais, segundo alega, demonstrariam a efetiva regularidade das operações e infirmariam a presunção de descumprimento de obrigação acessória.

A insurgência, todavia, não prospera.

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento se restringem a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, a teor do art. 1.022 do Diploma Processual Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto fático-probatório já exaustivamente analisado pelo órgão julgador, refletindo mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso em apreço, inexiste a omissão apontada. O voto condutor do acórdão foi explícito ao fundamentar a manutenção da penalidade acessória, assentando que "houve divergência entre os valores declarados pela contribuinte e aqueles informados pelas operadoras de cartão, sem que houvesse a apresentação, por parte da recorrida, de quaisquer documentos fiscais emitidos que demonstrassem a regularidade das operações efetivamente realizadas. Tal constatação permite a aplicação da multa por ausência de emissão de documentos fiscais".

Dessarte, a conclusão do acórdão não decorreu de uma desatenção a tais provas, mas de sua interpretação no contexto da controvérsia. O que a Embargante pretende, sob o pretexto de sanar uma omissão, é a prevalência de sua tese jurídica e a reforma do julgado, desiderato incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Ocorre que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

Dos Embargos de Declaração Opostos pelo Estado do Espírito Santo

O Estado, por sua vez, alega a ocorrência de omissão e erro de fato no acórdão. Sustenta que as notas fiscais apresentadas pela Contribuinte são de compra e não de venda, o que afastaria a presunção de que as operações fiscalizadas eram imunes. Em segundo lugar, aponta omissão quanto à análise do pedido, formulado em apelação, de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, requerendo, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema n.º 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

No que tange ao primeiro ponto, a irresignação do Estado não merece prosperar já que a Contribuinte também questiona o mérito da decisão e a valoração das provas. A questão relativa à natureza das notas fiscais e à distribuição do ônus probatório quanto à imunidade tributária foi central no julgamento da apelação e exaurida nos fundamentos do acórdão, que concluiu pela insuficiência da fiscalização em individualizar as operações supostamente tributáveis. Tentar infirmar essa conclusão por meio de Embargos Declaratórios equivale, uma vez mais, a buscar um reexame da causa, o que, como já dito, é vedado.

Contudo, assiste parcial razão ao Ente Estatal no que concerne à omissão sobre a tese de fixação dos honorários advocatícios por equidade. De fato, o acórdão embargado, embora tenha fixado a verba sucumbencial com base nos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, não se manifestou expressamente sobre o pedido de arbitramento por equidade, deduzido sob o argumento de excessividade do valor resultante.

Cumpre, pois, sanar a omissão, o que faço, todavia, sem atribuir os efeitos infringentes almejados pelo Embargante.

A matéria concernente aos critérios de fixação de honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública integra a lide, foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos especiais repetitivos (Tema n.º 1.076), cujo julgamento resultou na fixação de tese vinculante, de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Naquela oportunidade, a Corte Superior estabeleceu que:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pelas partes é perfeitamente mensurável e o valor da causa é elevado, circunstâncias que afastam, de plano, a incidência da regra de exceção prevista no § 8º do art. 85 do CPC e impõem a aplicação cogente dos percentuais estabelecidos em seu § 3º, como corretamente procedeu o acórdão embargado.

Prosseguindo, o Estado alega que o acórdão restou omisso quanto à necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema n.º 1.255, do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37,
caput
, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

Ocorre que inexistindo ordem do Supremo Tribunal Federal de suspensão nacional dos processos sobre a matéria que impeça a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.ºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP (Tema n.º 1.076), não há óbice ao prosseguimento da ação.

Assim, o saneamento da omissão serve para robustecer a fundamentação do acórdão, explicitando as razões pelas quais o critério de fixação dos honorários advocatícios adotado se alinha à jurisprudência vinculante e afastar a pretensão do Ente Estatal se suspensão do processo, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, conheço de ambos os Embargos de Declaração para, no mérito, (a) NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por RMME COMERCIO DE LIVROS E UNIFORMES EIRELI e (b) DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e consignar, como parte integrante dos fundamentos do acórdão, que o pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade é rejeitado, com base na tese firmada no julgamento do Tema n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, bem como para indeferir o pedido de suspensão do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
aos
embargos de declaração

o
post
o
s pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
e
negar provimento
aos embargos opostos por RMME Com
é
rcio
d
e Livros
e
Uniformes
Ltda
.